Tribunal: TJSP
Processo: 1028955-49.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade administrativa – Município de São José dos Campos – Questão preliminar afastada: ausência de cerceamento de defesa, desnecessidade de prova oral – Cumulação remunerada de cargo de Vereador com outro de médico, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016 – Cumulação indevida, nos termos do art. 38, II, CF – Incompatibilidade de horários – Atividades políticas

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade administrativa – Município de São José dos Campos – Questão preliminar afastada: ausência de cerceamento de defesa, desnecessidade de prova oral – Cumulação remunerada de cargo de Vereador com outro de médico, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016 – Cumulação indevida, nos termos do art. 38, II, CF – Incompatibilidade de horários – Atividades políticas relacionadas à Edilidade que vão além do comparecimento às sessões legislativas – Atuação em plantões médicos em regime de sobreaviso que, outrossim, não permite o exercício de outra função – Afastamento, com opção pelos vencimentos do cargo, que não ocorreu – Improbidade configurada – Ato praticado para satisfazer interesses pessoais apartado do interesse público – Violação dos deveres constitucionais de probidade e de lealdade no trato da coisa pública – Dano ao erário comprovado – Caráter espúrio do ato ímprobo praticado verificado, objetiva e subjetivamente, com capitulação do ilícito e aplicação das sanções bem consignadas na r. sentença, ora ratificada – Sentença de procedência da demanda confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO.